Tribunal: TJSP
Processo: 2107690-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum – Pretensão de apostilamento do quinquênio sobre os vencimentos integrais e de condenação da ré ao pagamento dos valores atrasados e não pagos – Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Declarações de pobreza juntadas aos autos que indicam a hipossuficiência dos agravantes – Garantia de acesso à prestação jurisdicional –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum – Pretensão de apostilamento do quinquênio sobre os vencimentos integrais e de condenação da ré ao pagamento dos valores atrasados e não pagos – Recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Declarações de pobreza juntadas aos autos que indicam a hipossuficiência dos agravantes – Garantia de acesso à prestação jurisdicional – Inteligência do 5o, inciso LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC – Decisão reformada.
Recurso provido.